Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723442-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME AGRAVADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS Inovações Tecnológicas Ltda.-ME contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0735803-67.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a transferência de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) e acréscimos legais para conta judicial vinculada aos autos no 0701171-94.2024.8.07.0015 (id 229559233 e 23577500 dos autos originários). A agravante alega que a mera pendência da expedição de alvará de valores decorrentes de uma arrematação perfeita e acabada em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial é inapta a imputar-lhe o ônus de submissão ao Juízo Universal. Explica que seu crédito foi adimplido por fato jurídico anterior à recuperação judicial. Sustenta que a própria decisão agravada reconhece a arrematação perfeita e acabada em momento anterior à recuperação judicial. Argumenta que reconhece-se que o imóvel saiu da esfera patrimonial da agravada a partir da homologação da arrematação, isto é, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, cujos efeitos são ex nunc. Destaca que a decisão agravada reconhece que a ultimação das providências relativas à arrematação deve prosseguir inclusive com relação à destinação do preço da arrematação. Defende que não se submete ao Juízo universal porquanto o seu crédito foi adimplido no ato da arrematação. Ressalta que a liberação de seu crédito deve ser realizada pelo Juízo de Primeiro Grau. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que suspender a execução individual com o desprezo de tudo o que foi praticado nela é desarrazoado, em especial quando o ato que ensejou o adimplemento integral de seu crédito ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial. Afirma que conferir efeito retroativo à decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial é impossível. Alega que a arrematação aperfeiçoou-se em 10.5.2024 e somente em 23.5.2024 a recuperação judicial foi homologada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 72796813). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de levantamento de valores em cumprimento de sentença decorrentes de hasta pública realizada antes da homologação da recuperação judicial do devedor. O cumprimento de sentença originário foi iniciado pela agravante para a execução do débito inicial de R$ 454.148,52 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). O Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora do bem denominado Fazenda Soebrás, composta por oito (8) imóveis rurais. O bem foi levado a leilão e arrematado pelo valor de R$ 4.410.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e dez mil reais), conforme o auto de arrematação lavrado em 26.4.2024 (id 72793928). A carta de arrematação correspondente foi expedida em 31.8.2024 (id 208333796 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau declarou a arrematação como perfeita e acabada em decisão publicada em 16.5.2024 (id 196306937 dos autos originários). O processamento da recuperação judicial da agravada foi deferido em 23.5.2024 (id 197676806 dos autos originários). A homologação de recuperação judicial da agravada ocorreu em data posterior à assinatura da carta de arrematação pelo Juízo de Primeiro Grau, quando o ato expropriatório reputava-se perfeito, acabado e irretratável nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil. O deferimento da falência ou da recuperação judicial suspende todas as execuções individuais propostas contra a sociedade empresária, de modo que o Juízo universal passa a decidir sobre todos os seus bens e possíveis atos de constrição conforme prevê o art. 6o da Lei no 11.101/2005. O crédito obtido com a arrematação do bem pertencente à agravada não pode ser objeto de deliberação pelo Juízo de Primeiro Grau antes da manifestação do Juízo universal, não obstante a arrematação tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Juízo universal deve concentrar todas as decisões que envolvam o patrimônio da recuperanda, inclusive os valores objeto de constrição no juízo cível, ainda que anteriores à recuperação, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento. Confiram-se os julgados seguintes nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 31.8.2021, DJe 9.9.2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA POR EX-EMPREGADOS DA VASP NA FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA JULGADA EXTINTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP DETERMINANDO O BLOQUEIO DOS BENS DA EMPRESA SUSCITANTE. JUÍZO LABORAL QUE PROSSEGUIU COM ATOS EXECUTÓRIOS. FAZENDA RIO VERDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, porque inclusive já ocorreram a adjudicação e a imissão na posse pelo terceiro de boa-fé que se tornou proprietário do imóvel em discussão, a melhor das razões recomenda que fique a cargo do juízo da falência decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a hasta do bem, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei no 11.101/2005. 4. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como não se presta a resolver questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC n. 134.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 11.9.2019, DJe de 18.9.2019.) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se no mesmo sentido: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS COM ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, a destinação de valores obtidos com a arrematação de imóvel pertencente a empresa em processo de recuperação judicial deve ser definida pelo Juízo Universal. 2. Não obstante a arrematação tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, o Juízo Universal é competente para deliberar acerca da destinação dos valores depositados pelo arrematante, com o fim de preservar a ordem de preferência estabelecida nos artigos 83 a 86 da Lei no 11.101/2005. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1417160, 0724302-51.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.4.2022, publicado no DJe: 13.5.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PREEXISTENTE. 1. Os valores obtidos com o processamento da penhora e posterior arrematação judicial de bem imóvel pertencente à empresa executada devem ser direcionados ao Juízo da Recuperação Judicial quando ausente disposição em contrário no plano de recuperação judicial (Precedentes STJ). 2. O fato de a penhora e arrematação terem sido efetivadas em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não autoriza o Juízo da Execução singular a deliberar sobre a quantia antes da manifestação do Juízo Universal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1343062, 0743458-59.2020.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.5.2021, publicado no DJe: 2.6.2021.) O Juízo universal, portanto, é competente para deliberar sobre a destinação do valor depositado pelo arrematante, com o fim de preservar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei no 11.101/2005. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator